Tribunal: TJPA
Processo: 0889474-49.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10350 - Licenças
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0889474-49.2023.8.14.0301

APELANTE: ODIMAR FEIO GAMA DE ARAUJO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO PROCESSO Nº 0889474-49.2023.8.14.0301

APELANTE
: ESTADO DO PARÁ

APELADO
: ODIMAR FEIO GAMA DE ARAÚJO

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido de servidor público estadual aposentado, condenando o ente público ao pagamento, em pecúnia, dos períodos de licença-prêmio não usufruídos durante o exercício funcional, convertidos nos termos do art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o servidor público estadual aposentado faz jus à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados durante a atividade, à luz do regime jurídico vigente, mesmo sem previsão legal expressa para tal conversão e diante do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/1994 prevê, em caso de aposentadoria, a conversão da licença-prêmio não usufruída em remuneração adicional, quando satisfeitos os requisitos legais, constituindo direito do servidor.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.086/STJ) e do Supremo Tribunal Federal (Tema 635/STF) reconhece o direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, independentemente de requerimento administrativo prévio, como forma de evitar enriquecimento ilícito da Administração.

5.

Presume-se, em favor do servidor, que o não gozo da licença decorreu da necessidade do serviço, sendo desnecessária a demonstração do interesse da Administração para a indenização.

6.

A ausência de previsão legal expressa para a conversão em pecúnia não afasta o direito do servidor, desde que preenchidos os requisitos para a fruição do benefício, sob pena de afronta ao princípio da moralidade e ao regime jurídico de proteção aos direitos adquiridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público estadual aposentado faz jus à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio adquiridos e não usufruídos durante a atividade, por ocasião da aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo prévio ou comprovação de que a não fruição decorreu do interesse da Administração, nos termos do art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/1994 e da jurisprudência dos tribunais superiores.

2.

A recusa administrativa em converter a licença-prêmio não gozada em pecúnia afronta o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 98 e 99, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 30.04.2015; STJ, REsp 1881283/RN (Tema 1.086), Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 22.06.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0841791-84.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 26.02.2024.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, negando-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (23/06/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pela Exma. Sra. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, Dra. Kátia Parente Sena, que nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE COBRANÇA DE LICENÇAS ESPECIAIS SUPRIMIDAS DURANTE O PERÍODO ATIVO, julgou procedente a demanda autoral.

Historiando os fatos, ODIMAR FEIO GAMA DE ARAÚJO ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que é servidor público estadual aposentado, tendo ingressado nos quadros da Polícia Civil em 23/01/1992 e sendo aposentado em 17/09/2020. Sustentou ter direito à fruição de oito períodos de licenças especiais, equivalentes a 480 dias, nos termos do art. 98 da Lei Estadual nº 5.810/1994, o que não ocorreu por omissão da Administração Pública. Afirmou ter protocolado o pedido administrativo de conversão das licenças em pecúnia em 26/11/2021, sob o nº 2021/1349926, sem, contudo, obter resposta, motivo pelo qual requereu judicialmente a condenação do ente público ao pagamento das licenças não gozadas, convertidas em pecúnia.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o ESTADO DO PARÁ a pagar à parte Autora todos períodos de licença-prêmio não gozadas, descritos no documento de ID. 101388800 e nos termos do art. 99, inciso II da Lei nº. 5.810/1994, calculados com base na última remuneração da parte Autora quando em atividade, tudo nos termos da fundamentação retro. [...]” (ID nº 25262503).

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Apelação (ID nº 25262505), no qual alegou, preliminarmente, ausência de previsão legal para a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas, ainda que por ocasião da aposentadoria do servidor. Argumentou que o art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/94 somente admite a conversão da licença em remuneração adicional nos casos de aposentadoria ou falecimento, quando a fração do tempo for igual ou superior a 1/3 do período aquisitivo, o que não se aplica ao caso concreto, pois o autor teria completado os triênios.

Sustentou que a Administração Pública está subordinada ao princípio da legalidade (art. 5º, II, e art. 37, caput, da CF/88), razão pela qual a ausência de norma expressa autorizadora inviabiliza a pretensão do recorrido. Defendeu, portanto, que a manutenção da condenação implicaria afronta ao regime jurídico vigente e pleiteou a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Em contrarrazões ao recurso (ID nº 25262508), ODIMAR FEIO GAMA DE ARAÚJO refutou integralmente os argumentos do apelante, asseverando que as licenças-prêmio foram adquiridas e não usufruídas por necessidade de serviço, sendo, portanto, devida sua conversão em pecúnia, conforme previsão expressa do art. 99, II, da Lei nº 5.810/94.

Alegou, ainda, que o entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ e STF, pacificou a possibilidade de conversão em pecúnia das licenças não gozadas, como forma de evitar o enriquecimento ilícito da Administração. Argumentou que o próprio ordenamento jurídico estadual reconhece tal direito e que não subsiste a tese de ausência de amparo legal. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de sua 3ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se no ID nº 26054171, opinando pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento. Em sua manifestação, ressaltou que o direito à conversão das licenças em pecúnia encontra amparo na jurisprudência consolidada do STF (Tema 635) e do STJ (Tema 1.086), bem como no próprio texto da Lei nº 5.810/94. Aduziu, ainda, que a recusa da Administração em pagar tal direito afronta os princípios constitucionais da moralidade e vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir decisão.

O recurso em questão, impugna os termos da sentença, que julgou procedente o requerimento contido na inicial, de condenação do ente estadual ao pagamento de licença-prêmio não fruída, com conversão do benefício em pecúnia.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do apelado à conversão da licença-prêmio não usufruída, em pecúnia, por ocasião de sua aposentadoria.

Em suas razões, o Estado do Pará alega que o pleito não possui previsão legal e que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade.

Pois bem.

A licença-prêmio, para os servidores públicos estaduais, está prevista na Lei nº 5.810/94. Precisamente, o art. 99, inciso II, estabelece que ela será convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, por ocasião da aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Eis o inteiro teor do artigo referido:

Art. 99. A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) (VETADO)

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio. grifei

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1881283/RN, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento consolidado acerca da possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública".

2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" ( AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).

4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".

5. Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.

6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença.

7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem.

8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade.

9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial da UFERSA não provido.

(STJ - REsp: 1881283/RN 2020/0156121-0, Data de Julgamento: 22/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

No caso dos autos, analisando os documentos que acompanharam a inicial, mais precisamente o histórico funcional do requerente,

observa-se que ele possuía 08 (oito) períodos de licença-prêmio não usufruídas, quando de sua aposentadoria (ID nº25262470).

Daí se considerar que a reversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, quando em atividade, representa mera recomposição do prejuízo suportado pelo servidor, tendo natureza indenizatória.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 635, reconheceu o direito ao servidor público inativo, de conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa, decisão esta que sincroniza ao pleito que ora se discute. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 635 da Repercussão Geral, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.

(STF - RE: 1191972 MG 9072877-11.2016.8.13.0024, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 01/09/2020)

Esta E. Corte de Justiça se manifesta da mesma forma:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE. DIREITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO LEGAL NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994). DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 A licença prêmio, regulada pelo art. 98 da Lei Estadual 5.810/94 (RJU Estadual) é o direito adquirido pelo servidor público, após 03 (três) anos ininterruptos de efetiva atividade com o cumprimento dos requisitos exigidos, ao gozo de 60 (sessenta) dias de afastamento remunerado. 2. Segundo previsão do art. 99, II do RJU (Lei Estadual nº 5.810/1994), a licença prêmio será convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio. 3. No mesmo sentido é a tese firmada pelo STJ no tema repetitivo 1.086 (REsp 1854662/CE): “Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.” 4. Na hipótese, resta claro que o servidor apelado adquiriu e requereu a conversão de suas licença-prêmio por ocasião de sua aposentadoria, tendo inclusive protocolado requerimento administrativo neste sentido, estando, portanto, perfeitamente enquadrado na hipótese legal prevista no RJU, razão pela qual não há que ser falar em descumprimento do princípio da legalidade. 5. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841791-84.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Barcarena contra sentença que julga procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ente federativo ao pagamento de licença-prêmio não gozada. 2. A demandante pleiteou a indenização de licença-prêmio de 3 (três) meses, adquirida no período de 11/3/2009 a 7/3/2016, quando exerceu o cargo efetivo de assistente social do município de Barcarena. 3. Nos termos do art. 86,
caput
, da Lei Complementar Municipal nº. 002/94,
“após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a três meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo”
. A autora foi exonerada a pedido, sendo que, durante o exercício do cargo de assistente social, não usufruiu da licença-prêmio adquirida. 4. Não havendo mais a possibilidade de gozo de licença-prêmio, deve-se adotar o entendimento sedimentado pelo STJ, pelo STF e por esta Corte, no sentido de haver a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Tema 1.086 do STJ. Tema 635 do STF. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0002224-27.2017.8.14.0008 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2023)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE GOZO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de indenização pela conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, pleiteadas por servidor público aposentado, no valor de R$ 206.532,82. A sentença de origem afastou a prescrição e acolheu o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão ao pagamento da conversão em pecúnia das licenças-prêmio; e (ii) se a conversão depende de requerimento administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A contagem do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licenças-prêmio inicia-se na data da aposentadoria do servidor, conforme jurisprudência pacificada do STJ no Tema 516. 4. A conversão da licença-prêmio em pecúnia não depende de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento do STJ, evitando-se o enriquecimento ilícito da Administração. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária. "Tese de julgamento: 1. O termo inicial da prescrição para pleitear a conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia é a data da aposentadoria do servidor público. 2. A conversão de licença-prêmio não depende de requerimento administrativo prévio. “Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema 516), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, julgado em 25/04/2012.

(TJPA – RECURSO APELAÇÃO Nº 0862333-89.2022.8.14.0301; RELATOR(A): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO; 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; JULGADO EM 11/09/2023)

Desse modo, não merece reparo a decisão que concedeu o direito ao apelado de receber indenização referente à conversão dos períodos de licença-prêmio em pecúnia, inclusive diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade de serviço.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, conforme a presente fundamentação. Em reexame necessário, sentença mantida.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025